Tribunal: TJMT
Processo: 1030932-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030932-97.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO - CPF: 082.779.654-43 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (EMBARGANTE), LUZIA ANTONIA OLIVEIRA ANDRADE DE CARVALHO - CPF: 384.348.731-68 (EMBARGADO), CARLOS AUGUSTO LEITE DE CARVALHO FILHO - CPF: 031.410.001-66 (ADVOGADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM VÍCIOS – TUTELA DE URGÊNCIA QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E OMISSÕES QUANTO À IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA E AO PRAZO DO ART. 18, §1o, DO CDC – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA PELO COLEGIADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame de matéria já decidida ou à modificação do julgado sob o pretexto de omissão inexistente.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente os fundamentos relativos à probabilidade do direito, à reversibilidade econômica da tutela de urgência e à incidência do art. 18, §1o, do CDC, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

A alegada perda superveniente do objeto demanda revolvimento fático-probatório e possui nítido caráter modificativo, mostrando-se incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1030932-97.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA

EMBARGADA: LUZIA ANTÔNIA OLIVEIRA ANDRADE DE CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA
, contra v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade,
desproveu

o recurso interposto pela recorrente.

Em suas razões, a embargante alega, inicialmente, perda superveniente do objeto, sustentando que o veículo já foi integralmente reparado e encontra-se disponível para retirada desde agosto de 2025, conforme comprovado nos autos originários, de modo que não subsistiria urgência a justificar a manutenção da medida liminar.

No mérito, aponta omissões no acórdão embargado em três pontos centrais: (I) irreversibilidade da medida, afirmando que o fornecimento de carro reserva gera custos econômicos que impedem a plena recomposição do
status quo ante
, o que exigiria análise expressa nos termos do art. 300, §3o, do CPC; (II) contagem e responsabilidade pelo prazo de 30 dias do art. 18, §1o, do CDC, alegando que não houve inércia da fabricante, que teria prestado assistência contínua e solucionado o vício; (III) necessidade de enfrentamento específico dos argumentos técnico-econômicos apresentados no agravo.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com o suprimento das omissões indicadas (Id. 327002871).

Contrarrazões ofertadas no Id. 328232875.

É o relatório.

V
O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO - VÍCIO DE FABRICAÇÃO – DEMORA SUPERIOR A 30 DIAS PARA REPARO – DIREITO DO CONSUMIDOR À SUBSTITUIÇÃO OU DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA – PESSOA COM DEFICIÊNCIA – PROTEÇÃO À DIGNIDADE E MOBILIDADE – MULTA DIÁRIA – PROPORCIONALIDADE E FINALIDADE COERCITIVA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, não sendo sanado o vício do produto no prazo de trinta dias, assiste ao consumidor o direito de exigir, alternativamente, a substituição do bem, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

Configurada a demora excessiva no reparo de veículo zero quilômetro e comprovada a persistência dos defeitos, mostra-se legítima a determinação judicial que impõe à fornecedora o fornecimento de automóvel reserva sem ônus à consumidora.

A disponibilização de veículo reserva constitui medida acautelatória e reversível, voltada à preservação da utilidade do processo e à tutela da dignidade e mobilidade da consumidora, pessoa com deficiência.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva e pode ser revista pelo magistrado de origem, inexistindo, no caso, excesso ou desproporção que justifique sua exclusão.

Decisão mantida. Recurso desprovido”.

Para tanto, a embargante sustenta omissões quanto: (I) à alegada irreversibilidade da medida que determinou o fornecimento de veículo reserva; (II) à contagem do prazo do art. 18, §1o, do CDC; e (III) à suposta perda superveniente do objeto, diante da afirmação de que o veículo teria sido reparado.

Todavia, nenhuma dessas teses se amolda às hipóteses estritas do artigo 1.022 do CPC. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara, coerente e suficiente, todos os fundamentos necessários ao deslinde da controvérsia, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No tocante à irreversibilidade da medida, a Câmara Julgadora foi expressa ao reconhecer que o fornecimento de veículo reserva constitui providência de natureza acautelatória e essencialmente reversível, uma vez que eventual custo decorrente é economicamente mensurável e compensável, inexistindo risco de irreversibilidade apto a afastar a aplicação da tutela de urgência. A pretensão da embargante é rediscutir matéria já decidida, o que extrapola os limites do recurso integrativo.

Quanto à contagem do prazo do artigo 18, §1o, do CDC, o acórdão examinou as ordens de serviço, comunicações e informações constantes dos autos, concluindo que o veículo permaneceu por período superior ao legal sem solução definitiva dos vícios apresentados, circunstância suficiente para caracterizar a probabilidade do direito da consumidora, nos termos da legislação consumerista. A tese de diligência contínua ou ausência de inércia não foi ignorada, apenas rejeitada diante do conjunto fático-probatório.

No que se refere à alegada perda superveniente do objeto, tal argumento não se presta ao manejo dos aclaratórios, por demandar reexame de matéria fática, com finalidade meramente modificativa. Os embargos de declaração não constituem via adequada para substituição do acórdão por nova decisão ou para alterar o entendimento firmado pelo colegiado sob o pretexto de omissão inexistente.

Registre-se que o
decisum
embargado apreciou integralmente a controvérsia posta no agravo, aplicando a jurisprudência consolidada deste Tribunal, inclusive com precedentes específicos quanto ao fornecimento de veículo reserva diante da demora excessiva no reparo de automóvel zero quilômetro. Assim, eventual inconformismo deve ser direcionado às vias recursais próprias, não cabendo utilizá-las como sucedâneo recursal.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo a insuficiência de pastagem para suportar a totalidade de semoventes prevista em contrato de arrendamento e condenando ao pagamento de indenização por benfeitorias.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em (i) omissão na análise da obrigação de recondução de parte do rebanho; (ii) contradição na valoração da prova quanto às benfeitorias; e (iii) nulidade por suposta valoração assimétrica da prova oral, ensejando a integração do julgado.

III. Razões de decidir

O voto condutor afastou expressamente a alegação de nulidade por valoração assimétrica da prova, fundamentando-se no princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371).

Quanto à recondução de semoventes, o acórdão já havia considerado a insuficiência estrutural das áreas arrendadas e a necessidade de regeneração da pastagem, de modo que a recomposição imediata era inviável. O ajuste contratual autorizava a redução proporcional do rebanho. A condenação por benfeitorias foi expressamente fundamentada no Estatuto da Terra, art. 95, VIII, diante da comprovação de obras necessárias à execução do contrato.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
2. Não configuram omissão ou contradição hipóteses em que o acórdão enfrentou, ainda que de forma implícita, a possibilidade de recondução de semoventes e a valoração da prova relativa a benfeitorias. 3. A alegação de valoração assimétrica do acervo probatório não caracteriza vício integrativo, porquanto a decisão se fundamentou no princípio do livre convencimento motivado.”
(N.U 1018474-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026